Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA APÓS A COMPOSIÇÃO. ERRO DO EMPREGADOR DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA DE PARTE DO RETIDO. REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (NPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ERRO JUSTIFICÁVEL. CORREÇÃO DEVIDA. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Conquanto contratualmente assegurado o lançamento dos descontos do mútuo confiado à correntista em sua folha de pagamento, apreendido que, valendo-se do convencionado, os descontos realizados pelo banco mutuante alcançaram montante comprovadamente originário de empréstimos consignados que foram objeto de renegociação, com consolidação das prestações originalmente pactuadas, impactando decotes em descompasso com o concertado, o importe correlato deve ser repetido, na forma simples, pois ausente violação à boa-fé objetiva imputável ao credor, notadamente se a quase totalidade do decotado indevidamente fora repetido administrativamente.
5. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples como regra, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito e a boa-fé é presumível, e, somente na situação de cobrança realizada pelo fornecedor em descompasso com a boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidas das partes inseridas no ambiente de relação material qualificada como relação de consumo (CDC, art. 4o, III), é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.